Tribunal: TJDFT
Processo: 0746483-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746483-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANA PINTO MOREIRA D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, em 22/10/2025, após a interposição do presente recurso, proferiu a seguinte decisão (ID 254309944, na origem): “O e. TJDFT julgou parcialmente procedente o pedido contido na ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 (coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018) / 0714419-75.2024.8.07.0000 (coletiva 0032331-53.2016.8.07.0018). Diante dessa realidade, suspenda-se o feito até o trânsito em julgado da referida ação, a fim de evitar a prática de atos processuais desnecessários ou a reiteração daqueles já praticados anteriormente, salvo determinação em sentido contrário proveniente da instância ad quem.” Diante desse contexto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator